Tribunal: TJSP
Processo: 2027731-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Alienação fiduciária de imóvel. Ação de reintegração de posse.
Estando comprovada a consolidação da propriedade do imóvel no patrimônio da credora fiduciária e diante das expressas previsões contidas nos arts. 26 e 30 da Lei 9.514/1997, o deferimento do pedido liminar, inaudita altera parte, é medida que se impõe. Decisão agravada reformada.
Recurso provido.